Tribunal: TJSP
Processo: 1005255-85.2018.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Apelação Cível - Promessa de Compra e Venda.

Ausente prova de modificação da condição socioeconômica do autor, no curso do processo, não se há de conceder agora, em segundo grau, o benefício da justiça gratuita; de qualquer modo, de isentar-se o autor do pagamento do preparo, em observância ao princípio da celeridade processual – Tendo as rés dado causa à propositura da ação, devem responder

Ementa:
Apelação Cível - Promessa de Compra e Venda.

Ausente prova de modificação da condição socioeconômica do autor, no curso do processo, não se há de conceder agora, em segundo grau, o benefício da justiça gratuita; de qualquer modo, de isentar-se o autor do pagamento do preparo, em observância ao princípio da celeridade processual – Tendo as rés dado causa à propositura da ação, devem responder pelo pagamento das verbas sucumbenciais, na proporção de sua sucumbência.

Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622678
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005255-85.2018.8.26.0358, da Comarca de Monte Aprazível, em que é apelante
JOSUÉ ROCHA CASEMIRO, são apelados RA1 INCORPORADORA SPE LTDA e
VBP ENGENHARIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005255-85.2018.8.26.0358 -Voto no 45.477 morf
2
Apelação Cível n.o 1005255-85.2018.8.26.0358
Apelante:
Josué Rocha Casemiro
Apelados:
RA1 Incorporadora SPE Ltda.; VBP Engenharia Ltda.
Comarca:
Monte Aprazível (2a Vara Judicial)
Juiz(a):
Luis Gonçalves da Cunha Junior
VOTO N.o 45.477
Apelação Cível - Promessa de Compra e Venda.
Ausente prova de modificação da condição socioeconômica
do autor, no curso do processo, não se há de conceder agora,
em segundo grau, o benefício da justiça gratuita; de qualquer
modo, de isentar-se o autor do pagamento do preparo, em
observância ao princípio da celeridade processual – Tendo as
rés dado causa à propositura da ação, devem responder pelo
pagamento das verbas sucumbenciais, na proporção de sua
sucumbência.
Recurso provido em parte.
Vistos.
A r. sentença de fls. 148/152 julgou procedente,
em parte, o pedido para declarar rescindido o contrato de venda e compra e
a respectiva cessão de direitos, condenando-se as rés a restituírem oitenta e
um por cento do valor pago pelo autor (portanto, a partir da parcela n.o 46),
com correção monetária dos desembolsos e incidência de juros moratórios
desde o trânsito em julgado. Foi o autor condenando ao pagamento das
verbas sucumbenciais. Apela o autor a fls. 157/163. Contrarrazões a fls.
178/190.
É o relatório.
O processo tramitou, em primeiro grau, sem que
o benefício da justiça gratuita fosse concedido ao autor, o qual desistiu do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005255-85.2018.8.26.0358 -Voto no 45.477 morf
3
pleito e recolheu as custas iniciais. Não veio prova de modificação de sua
condição socioeconômica, desde então, para que o benefício da justiça
gratuita fosse, agora, a ele concedido. De qualquer modo, ainda que
houvesse concessão neste momento, os efeitos seriam ex nunc, o que não
atingiria taxas judiciárias ou verbas sucumbenciais fixadas anteriormente à
interposição do recurso. De qualquer modo, para evitar maior
prolongamento do feito, isento o autor do recolhimento do preparo.
A sucumbência é recíproca, uma vez que o autor
obteve proveito econômico equivalente a noventa por cento do pedido
inicial (pleiteou a restituição de noventa por cento da quantia paga e a
condenação fixou essa restituição em oitenta e um por cento, sem recurso
quanto a esse capítulo). Além disso, quem deu causa à propositura da ação
foram as rés e, não, o autor, uma vez que houve recusa quanto à rescisão
do contrato e devolução das quantias pagas na via administrativa.
Sendo assim, devem as rés responderem pelo
pagamento de noventa por cento das verbas sucumbenciais, incumbindo ao
autor o pagamento da fração restante.
Por conseguinte, dou provimento, em parte, à
apelação para: (1) isentar o autor do recolhimento do preparo; (2) reduzir a
condenação do autor quanto ao pagamento das custas e das despesas
processuais para dez por cento delas, incumbindo às rés o pagamento da
fração restante. Quanto aos honorários, fica mantido o valor fixado na r.
sentença (dez por cento sobre o valor atualizado da causa), incumbindo as
rés pagarem ao autor noventa por cento dessa quantia, mantendo-se a
obrigação do autor a pagar dez por cento do valor fixado às rés, valor esse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005255-85.2018.8.26.0358 -Voto no 45.477 morf
4
que será repartido entre elas.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica